Tribunal: TCU
Processo: 034.358/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4212/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.358/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luís Gustavo Rissardi de Souza (XXX.853.589-XX); Michael Felipe da Cruz Neumann (XXX.304.179-XX); Paulo Henrique Garcia da Silva (XXX.913.569-XX); Rafhael Everthon Nogueira Duarte (XXX.360.931-XX); ôPineiro da Silva (XXX.253.859-XX); Vinicius Igor Guimaraes Batista (XXX.935.839-XX); Wellington Machado de Freitas (XXX.397.049-XX); William Jesus Ramos de Matos (XXX.796.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.